Tribunal: TJES
Processo: 0019369-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019369-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO MAGALHAES MACIEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado tentado, bem como um dos apelantes também pelo crime de falsa identidade, com fixação de penas em regimes distintos.

Os recorrentes pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado tentado; (ii) saber se a qualificadora do rompimento de obstáculo exige prova pericial indispensável; (iii) saber se a dosimetria da pena e o regime inicial comportam revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por elementos documentais e testemunhais, especialmente pelos depoimentos dos policiais e apreensão de instrumentos utilizados no crime, corroborados por outros elementos probatórios.
5. A confissão extrajudicial de corréu, ainda que não reiterada em juízo, possui valor quando harmônica com o conjunto probatório.

6. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos.

7. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, sendo dispensável o exame pericial quando suprido por prova testemunhal e documental consistente.

8. A dosimetria foi corretamente aplicada, com observância do sistema trifásico, fundamentação idônea e proporcionalidade, inclusive quanto ao regime inicial fixado em razão da multirreincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação penal.

2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova não pericial, desde que idônea e harmônica.

3. Não há ilegalidade na dosimetria da pena quando observados os critérios legais e devidamente fundamentada a decisão."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, “c”; 59; 61, I; 68; 69; 155, §4º, I e IV; 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 884065/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/04/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2271667/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19/03/2024; TJES, ApCrim nº 0002663-36.2022.8.08.0006, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 08/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019369-75.2020.8.08.0035

APELANTES: ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA e LUIZ CLÁUDIO MAGALHÃES MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA e LUIZ CLAUDIO MAGALHÃES MACIEL
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada, previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. O acusado ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA também foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, além de 07 meses de detenção e 24 dias-multa, em regime inicial fechado. Ao acusado LUIZ CLAUDIO MAGALHÃES MACIEL foi aplicada a pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial aberto.

ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA
pleiteia, a absolvição quanto ao crime de furto tentado, sob o argumento de que não existem provas suficientes produzidas em juízo que comprovem sua participação no delito, sustentando que o conjunto probatório é frágil e incapaz de afastar a presunção constitucional de inocência, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que não foi realizado exame pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo, sendo imprescindível a prova técnica para o reconhecimento da referida qualificadora; e, ainda, pugna pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, bem como pela redução da pena ao mínimo legal.

LUIZ CLÁUDIO MAGALHÃES MACIEL
, por sua vez, insurge-se contra o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, alegando que não foi realizada perícia destinada a comprovar o rompimento de obstáculo, circunstância indispensável para a configuração da qualificadora, razão pela qual requer o seu afastamento, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprover dos recursos, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo à análise do mérito.

Pois bem.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

O apelante ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA pleiteia sua absolvição quanto ao crime de furto tentado, sob o argumento de que não há provas suficientes para sustentar a condenação. Contudo, a alegação não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelas fotografias juntadas aos autos, elementos que demonstram a invasão ao Palácio Maçônico de Vila Velha, com corte do cadeado do portão, violação do padrão de energia e apreensão de ferramentas compatíveis com a prática do delito.

A autoria também ficou demonstrada de forma consistente, pois os policiais militares relataram, em juízo, que, após receberem notícia de invasão ao imóvel, encontraram Romário saindo pelo portão principal com uma mochila preta contendo ferramentas de arrombamento e um cadeado já cortado, além de terem localizado, no interior do imóvel, outra mochila com objetos semelhantes e Luiz Cláudio escondido entre sacos de lixo, circunstância que evidenciam a atuação conjunta dos acusados.

Além disso, Luiz Cláudio, em sede policial, confessou a prática do crime e afirmou que Romário o chamou para cometer o furto, que as ferramentas pertenciam ao comparsa e que foi Romário quem quebrou o cadeado para que ambos ingressassem no imóvel. Embora essa confissão não tenha sido repetida em juízo, ela possui valor probatório porque está em plena harmonia com os demais elementos colhidos no processo.

Também merece destaque a conduta de Romário no momento da abordagem, pois, conforme consta dos autos, apresentou-se aos policiais com nome falso, dizendo chamar-se “
Maycon Ferreira da Silva”
, fato que deu origem à sua condenação pelo crime do artigo 307 do Código Penal, tendo posteriormente admitido, na delegacia, que forneceu identidade falsa por receio da abordagem policial, circunstância que reforça o contexto de flagrância e evidencia a tentativa de ocultar a própria identidade quando foi surpreendido logo após sair do imóvel invadido.

Diante desse cenário, é importante registrar que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio idôneo de prova, sobretudo quando prestados sob contraditório e em conformidade com os demais elementos dos autos. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que esses relatos podem embasar a condenação quando são coerentes, consistentes e corroborados por outras provas, como ocorre no presente caso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES [...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]. 8. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 884065 MS 2024/0003560-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Ainda que Romário tenha negado participação no furto em sede policial e não tenha comparecido em juízo, a negativa isolada não tem força para afastar o conjunto probatório produzido, uma vez que as provas dos autos são coesas e convergem no sentido de que os acusados agiram em concurso, com divisão de tarefas, e somente não consumaram a subtração por circunstância alheia às suas vontades, consistente na pronta intervenção policial.

Dessa forma, não há dúvida razoável apta a ensejar a absolvição, pois a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto qualificado tentado, razão pela qual o pedido defensivo deve ser rejeitado.

II – DA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

As defesas alegam que a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal não poderia ser aplicada na hipótese dos autos, sob o argumento de que não foi produzido laudo pericial direto no local do crime.

No entanto, a alegação não se sustenta, pois é possível a comprovação do rompimento de obstáculo por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais firmes, constatações da equipe policial e registros documentais, desde que, como ocorre no caso concreto, formem um conjunto probatório coeso, harmônico e convergente quanto à dinâmica da infração e à violação da barreira física protetiva.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FURTO DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
[...]. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2271667/TO, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 19/03/2024, DJe 22/03/2024).

No presente caso, embora não tenha sido realizado laudo pericial específico, o conjunto das provas orais e materiais supre com segurança essa ausência.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo relataram que, ao chegarem ao Palácio Maçônico de Vila Velha após notícia de invasão, encontraram o portão do imóvel aberto, com o cadeado já cortado, além de constatarem a violação do padrão de energia. Também apreenderam, com os acusados, mochilas contendo ferramentas tipicamente empregadas em arrombamento, entre elas alicates, arco de serra, facas, chave de fenda e chave de boca, bem como o próprio cadeado rompido, o que evidencia, de forma objetiva, a destruição do obstáculo para ingresso no imóvel.

Além disso, a confissão extrajudicial de Luiz Cláudio reforça a ocorrência da qualificadora, pois o corréu afirmou, em sede policial, que Romário o chamou para praticar o furto, que as ferramentas utilizadas pertenciam ao comparsa e que foi Romário quem quebrou o cadeado para que ambos ingressassem no local. Embora não reiterada em juízo, essa declaração encontra respaldo nos demais elementos colhidos nos autos, especialmente nos relatos dos policiais e nos objetos apreendidos.

Ainda, o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão e as fotografias acostadas aos autos demonstram a natureza violenta da entrada no imóvel, revelando a violação de barreira física protetiva suficiente para caracterizar o rompimento exigido pela qualificadora.

Nesse contexto, é importante registrar que a jurisprudência tem admitido a comprovação do rompimento de obstáculo por outras provas idôneas, quando suficientemente demonstrada sua ocorrência. Vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO ESSENCIAL QUANDO EXISTEM OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. RECURSO DESPROVIDO. [..] 4.
As qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo não dependem exclusivamente de exame pericial para sua configuração, quando há provas idôneas que atestam de forma inequívoca sua ocorrência, como depoimentos e imagens de videomonitoramento.
5. Recurso desprovido. Fixados honorários ao advogado dativo. [...] (TJES, ApCrim nº 0002663-36.2022.8.08.0006, Rel. Des. HELIMAR PINTO, DJ 08/03/2025).

Portanto, embora ausente perícia técnica formal, os elementos testemunhais, documentais e circunstanciais constantes dos autos convergem de forma clara no sentido de que houve efetivo rompimento de obstáculo para viabilizar a prática do furto, sendo válida a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

III – DA PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA

A defesa do apelante Romário Ferreira da Silva insurge-se contra a pena aplicada na sentença. Contudo, sem razão.

No caso, constata-se que a dosimetria foi realizada de forma individualizada para cada um dos crimes imputados ao apelante, observando-se o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, com posterior soma das reprimendas na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, em razão do concurso material entre os delitos de furto qualificado tentado e falsa identidade.

No tocante ao
crime de furto qualificado tentado
, previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, o Juízo de origem, na
primeira fase
da dosimetria, analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e valorou negativamente a culpabilidade e os antecedentes. A culpabilidade foi considerada mais reprovável porque o delito foi praticado em concurso de agentes e porque, diante da pluralidade de qualificadoras, uma delas foi utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto a outra pôde ser sopesada na individualização da pena, nos termos do entendimento jurisprudencial mencionado na sentença. Os antecedentes também foram valorados negativamente, uma vez que o apelante ostentava registros extraídos do sistema de execução penal, tendo o magistrado expressamente consignado sua condição de multirreincidente, sem incorrer em bis in idem. As demais circunstâncias judiciais como conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, foram tratadas como neutras ou insuficientes para exasperação. À vista disso, a pena-base do crime de furto foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
segunda fase
, o sentenciante registrou a inexistência de circunstâncias atenuantes e reconheceu a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Considerando que o apelante era multirreincidente, a pena foi agravada na fração de 1/5 (um quinto), o que elevou a reprimenda para 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Na
terceira fase
, o Juízo consignou a inexistência de causas de aumento e reconheceu a incidência da causa de diminuição da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. A fração de redução foi fixada em 1/3 (um terço), em razão da maior proximidade da consumação, pois, segundo expressamente consignado na sentença, o acusado já havia cortado o cadeado para acessar a área do medidor de energia, não consumando a subtração apenas em razão da chegada da Polícia Militar. Em razão dessa redução, a pena definitiva pelo crime de furto qualificado tentado foi estabelecida em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantido o valor unitário já fixado.

No que se refere ao
crime de falsa identidade
, previsto no artigo 307 do Código Penal, o magistrado também observou o critério trifásico. Na
primeira fase
, a culpabilidade foi considerada normal à espécie, mas os antecedentes foram novamente valorados negativamente, em razão dos registros constantes do sistema de execução penal e da condição de multirreincidente do acusado. As demais circunstâncias judiciais foram reputadas neutras, destacando-se que as consequências do crime não foram graves e que, por se tratar de crime contra a fé pública, não havia comportamento de vítima a ser considerado em desfavor do Estado. Com base nisso, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Na
segunda fase
, o Juízo reconheceu, de um lado, a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois o apelante admitiu perante a autoridade policial ter fornecido nome falso. De outro lado, reconheceu a agravante da reincidência, salientando, porém, que a multirreincidência do acusado impedia a compensação integral entre a atenuante e a agravante, por revelar maior reprovabilidade da conduta. Por essa razão, prevaleceu a reincidência, com exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) meses de detenção. Na
terceira fase
, o magistrado consignou a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, tornando essa pena definitiva.

Após fixar separadamente as reprimendas de cada delito, o Juízo aplicou a regra do concurso material, prevista no artigo 69 do Código Penal, somando as penas impostas pelo crime de furto qualificado tentado e pelo crime de falsa identidade. Assim, a pena total do apelante ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA restou fixada em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a sentença fixou o fechado, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, destacando a condição de multirreincidente do apelante e afastando expressamente a incidência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de fundamento concreto e idôneo, apto a justificar a adoção do regime mais gravoso.

Dessa forma, observa-se que a dosimetria foi realizada com observância dos critérios legais, mediante fundamentação individualizada em relação a cada delito, sem ilegalidade ou desproporção que justifique a intervenção desta instância revisora, razão pela qual deve ser mantida integralmente a pena fixada na sentença.

Em relação a Luiz Cláudio Magalhães Maciel, o recurso limita-se ao pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com reflexo na pena. Como essa tese foi rejeitada, não há motivo para alterar a dosimetria. A pena definitiva fixada em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial aberto, está de acordo com os parâmetros legais.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento que autorize o reconhecimento de excludente de ilicitude ou culpabilidade, nem circunstância capaz de afastar a tipicidade das condutas. Ao contrário, a prova demonstra que os acusados agiram de forma consciente e voluntária na prática do furto qualificado tentado, sendo que Romário ainda forneceu falsa identidade aos policiais, o que justifica a manutenção integral da sentença.

Razão pela qual,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.